Tribunal: TJPA
Processo: 0041649-80.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041649-80.2002.8.14.0301

APELANTE: MAPASA MADEIRAS DO PARA SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA POR DESAPROPRIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados em face do Município de Belém, relativos à cobrança de IPTU, nos quais a embargante alegou ilegitimidade passiva em razão de suposta desapropriação do imóvel, além de requerer produção de provas, a qual foi indeferida pelo juízo de origem, que julgou antecipadamente a lide por entender tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem apreciação dos requerimentos probatórios; (ii) estabelecer se houve abandono do processo executivo; (iii) determinar se ocorreu prescrição intercorrente; e (iv) verificar a legitimidade passiva da embargante diante da alegada desapropriação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que a alegação de desapropriação constitui questão eminentemente fática, que demanda dilação probatória, afastando a possibilidade de julgamento antecipado da lide.

4.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas requeridas pela parte, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória.

5.

O magistrado não pode reconhecer a existência de meios de prova disponíveis e, simultaneamente, negar sua produção, violando o contraditório e a ampla defesa.

6.

O ônus da prova não autoriza o indeferimento da instrução quando demonstrada justificativa plausível para a ausência de documentos, especialmente diante de fatos comprovados que impediram sua conservação.

7.

Não se configura abandono do processo executivo, pois a suspensão decorreu da oposição de embargos pela própria parte executada.

8.

Afasta-se a prescrição intercorrente, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 566).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com indeferimento de provas e posterior improcedência por insuficiência probatória.

2.

A alegação de desapropriação como causa de ilegitimidade passiva constitui matéria fática que exige instrução probatória.

3.

O ônus da prova não legitima o indeferimento da produção probatória quando há justificativa plausível para a ausência de documentos.

4.

A suspensão da execução fiscal em razão de embargos do devedor afasta o abandono do processo executivo.

5.

A prescrição intercorrente exige o preenchimento dos requisitos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, não se configurando quando a paralisação decorre de recurso pendente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 357, 370, 485, III, e 1.013; Lei nº 6.015/73, art. 167, I, 34; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.816.786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.06.2021; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAPASA Madeiras do Para S/A
contra sentença que julgou improcedentes os embargos a execução fiscal ajuizados em face do
Município de Belém
, referentes a cobrança de IPTU sobre o imóvel situado na Av. Bernardo Sayao, no 5.304, bairro do Guamá, Belém/PA.

Nos embargos, a Apelante suscitou: (i) ilegitimidade passiva, alegando que o imóvel teria sido desapropriado pelo Município de Belém em 1986, durante a gestão do então prefeito Almir Gabriel; (ii) impossibilidade de produção de prova documental, em razão da destruição de seus arquivos por incêndio em 17/10/1989 - documentado por laudo do Corpo de Bombeiros - e por colisão de caminhão em suas instalações em 04/10/1996 - documentado por boletim de ocorrência e laudo pericial; (iii) inépcia da petição inicial da execução por ausência de discriminação dos encargos. Requereu expressamente instrução probatória, incluindo inspeção in loco, exibição de documentos públicos e oitiva de testemunhas.

O
Município de Belém
apresentou impugnação informando que não ha cadastro municipal de desapropriação do imóvel em 1986, sendo o ônus probatório da embargante, e postulando a improcedência dos embargos.

A
sentença, proferida em 30/11/2010
pela 4ª Vara de Fazenda Publica da Capital, julgou antecipadamente a lide, declarando tratar-se de "matéria unicamente de direito, face cingir-se a inexigibilidade do titulo", e julgou
improcedentes
os embargos, por entender que a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a desapropriação. A sentença reconheceu, porem, que a prova "poderia ser feita por outros meios, não dependendo, exclusivamente, dos documentos que constavam do arquivo existente nas dependências da empresa vitimada pelo incêndio", sem, contudo, abrir prazo para a produção dessas provas. A embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Nos
embargos de declaração
(processo no 0041649-92.2002.8.14.0301), a embargante apontou contradição. A sentença integrativa, proferida em 19/10/2021, negou-lhes provimento, reiterando que havia outros meios de prova disponíveis e arrolando-os especificamente: a matricula imobiliária do imóvel (art. 167, I, 34, Lei 6.015/73), o Diário Oficial do Município e o banco de dados publico do ente municipal. Nenhuma dessas fontes probatórias foi objeto de instrução.

Irresignada, a
Apelante
interpôs o presente recurso sustentando: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado sem apreciação dos requerimentos probatórios; (ii) abandono do processo executivo; (iii) prescrição intercorrente; e (iv) reiteração da tese de ilegitimidade passiva por desapropriação em 1986.

O
Município de Belém
apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença, juntando histórico de arrecadação tributaria extraído do sistema CINBESA (Sequencial 165.419) demonstrando o pagamento do IPTU do mesmo imóvel em todos os exercícios de 2001 a 2022, em nome da empresa MAPASA ou de seu sócio Ronaldo Antônio da Cruz Vinagre, inclusive mediante adesão a programas de regularização fiscal em 2013, 2014 e 2022.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, par. 1º, III, do CPC (Id.21198445).

O
Ministério Publico de segundo grau
, pelo Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho (15a PJC), manifestou-se pelo
provimento do recurso
, para anular a sentença e devolver os autos a origem para instrução probatória, ao fundamento de que a sentença incorreu em contradição ao julgar antecipadamente a lide por desnecessidade de instrução e, simultaneamente, julgar improcedentes os embargos por insuficiência de provas.

E o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível.

A controvérsia devolve a esta instancia quatro questões: cerceamento de defesa, abandono do processo executivo, prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva. A questão do cerceamento precede logicamente todas as demais: acolhida, a sentença e anulada e os autos retornam a origem para instrução, onde as demais teses serão reapreciadas pelo juízo monocrático.

No caso dos autos, a sentença recorrida merece reforma.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a questão for exclusivamente de direito ou, sendo de fato, não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC). A sentença declara que a matéria era "unicamente de direito, face cingir-se a inexigibilidade do titulo." Essa premissa e factualmente incorreta: a ilegitimidade passiva por desapropriação e questão eminentemente fática, dependente da verificação da ocorrência e da data do ato expropriatório, e não de interpretação de direito.

O vicio, porem, não se limita a essa premissa equivocada. Ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, a própria sentença reconheceu:

"a comprovação da desapropriação poderia ser feita por outros meios, não dependendo, exclusivamente, dos documentos que constavam do arquivo existente nas dependências da empresa vitimada pelo incêndio."

Esse reconhecimento foi aprofundado na sentença dos embargos de declaração, que arrolou especificamente três fontes probatórias disponíveis: (a) a matricula imobiliária do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, que registra obrigatoriamente os atos de desapropriação por forca do art. 167, inciso I, item 34, da Lei no 6.015/73; (b) o Diário Oficial do Município, onde o decreto expropriatório teria sido publicado se existente; e (c) o banco de dados publico do próprio Município, onde o processo administrativo de desapropriação estaria arquivado.

O paradoxo e inaceitável sob o prisma do contraditório e da ampla defesa garantidos pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal: o juízo identificou três fontes de prova disponíveis, reconheceu sua viabilidade, negou a instrução, e julgou improcedente os embargos exatamente pela ausência da prova que se recusou a admitir. Esse é o vicio que o Enunciado no 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis consagra:

"
O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e firme nessa orientação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1 . A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

***

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO . OCORRÊNCIA.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.
2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Não afasta o vicio o argumento de que o ônus probatório incumbia a embargante. O ônus da prova e regra de julgamento subsidiário, aplicável quando as provas foram produzidas e o resultado permanece incerto, não autoriza o julgador a negar a instrução expressamente requerida, quando a parte demonstrou causa concreta e verificável para a impossibilidade documental (dois sinistros comprovados por documentos públicos), para em seguida julgar improcedente por falta daquela mesma prova.

Anulada a sentença, os autos retornam à origem para que seja realizada regular instrução probatória acerca da questão controvertida central: a alegada desapropriação do imóvel situado na Av. Bernardo Sayão, nº 5.304, bairro do Guamá, pelo Município de Belém no ano de 1986, e seus reflexos sobre a legitimidade passiva da embargante nos exercícios de IPTU objeto da execução.

Consigna-se, para os fins do art. 1.013 do CPC, que os elementos já constantes dos autos deverão ser submetidos ao regular contraditório na instrução, em especial o histórico de arrecadação tributária do imóvel extraído do sistema CINBESA (Sequencial 165.419), juntado pelo Município nas contrarrazões recursais, que demonstra pagamentos do IPTU em exercícios posteriores à alegada desapropriação de 1986, cabendo à embargante manifestar-se sobre esses elementos no curso da instrução.

O juízo de origem conduzirá a instrução com plena autonomia, procedendo ao saneamento do feito, à fixação dos pontos controvertidos e à determinação das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 357 e 370 do CPC.

Ademais
,
o abandono do processo executivo não se configura. O ajuizamento dos próprios embargos pela Apelante suspendeu a execução fiscal. A paralisação do executivo é imputável à estratégia processual da própria embargante e não constituiu inercia da Fazenda Publica. Ausentes, ademais, os pressupostos cumulativos do art. 485, III, do CPC.

Quanto à prescrição intercorrente, também não se configura. Conquanto o processo tenha tramitado por longo período, a execução foi ajuizada em 2002, a sentença dos embargos proferida em 30/11/2010 e os embargos de declaração somente julgados em 19/10/2021, a paralisação do feito não decorreu da hipótese prevista no art. 40 da Lei 6.830/80.

Durante todo esse interregno, os embargos de declaração opostos em 07/01/2011 permaneciam pendentes de julgamento, mantendo a suspensão da execução em razão do recurso interposto pela própria embargante. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige, nos termos do Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12/09/2018), a conjugação de pressupostos específicos: não localização do devedor ou de bens penhoráveis, suspensão formal por um ano, arquivamento e decurso do prazo quinquenal. A paralisação do executivo decorrente de recurso pendente não se enquadra nessa hipótese. A tese, portanto, não prospera.

Destarte, configurado o cerceamento de defesa, a nulidade da sentença é

medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELACAO CIVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR A SENTENCA
proferida em 30/11/2010, determinando o retorno dos autos a origem para regular instrução probatória observada as orientações consignadas no presente voto, apos o que o juízo de origem prolatara nova sentença apreciando todas as teses dos embargos. Os honorários sucumbenciais ficam reservados para fixação na nova sentença.

E como voto.

Des. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026